Tribunal: STF
Processo: RE 90061
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
- Embargos de divergência inadmitidos, por não cumpridas, pelos embargantes, as exigências estabelecidas no art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamento que atinge os embargos de divergência em sua totalidade. Omissão inexistente. Embargos declaratórios rejeitados.